Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001512-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO JOSE JABRA ANFFE - CPF: 073.785.051-53 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO DECLARAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO EM ATO DE APOSENTADORIA – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

No caso em tela, o autor pretende receber valores relativos à Incorporação da Função Gratificada que não foi concedida quando da concessão do benefício, em setembro/2003, sendo que o pedido administrativo somente se deu em 1/12/2014, quando já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, e o ajuizamento da ação em 23/01/2017, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JULIO JOSE JABRA ANFFE contra a sentença prolatada pelo Juiz da quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória c/c Cobrança no 1001512-02.2017.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, reconhecendo a prescrição do feito.

Argumenta o Apelante que faz jus à incorporação de cargo comissionado, em seu ato de aposentadoria, nos termos dos artigos 220, da Lei no 04/1990.

Pede, assim, o provimento do recurso, para ser reconhecido seu direito à incorporação da gratificação, e o pagamento retroativo a 05 (cinco) anos que não foram alcançados pela prescrição, alegando ter havido apenas prescrição de trato sucessivo.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. 88870462). Como prejudicial de mérito, aduz a ocorrência de prescrição do fundo de direito. Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Doutor José B. Gonçalves, manifestou-se pela ratificação da sentença (ID. 91814493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, JULIO JOSE JABRA ANFFE ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, explanando, em síntese, que é Delegado de Polícia Civil aposentado desde 05/09/2003 e solicitou, via procedimento administrativo, perante a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Policia Judiciaria Civil de Mato Grosso, a incorporação da função gratificada em seus proventos gerando o processo no 696662/2014, onde fora reconhecido que o requerente faz jus a incorporação da gratificação, porem fora indeferido via administrativamente, haja vista o pleito foi alcançado pela prescrição.

Alega que possui direito a gratificação da função, posto que exerceu cargo comissionado nos seguintes períodos:

Portaria n° 73/95/DPJCI/EXT de 21.07.95 – Designado para responder pela Direção da Delegacia Regional de Polícia de Alto Araguaia/MT, bem como pela Portaria de n° 109/95/DPJC/EXTRENA de 10.10.95 – Designado para responder pela cumulativamente pela direção da Delegacia Municipal de Alto Taquari-MT;

Portaria n° 139/95/DPJCI/EXT de 18.12.95 – Designado para responder pela Direção da Delegacia Regional de Polícia de Sinop/MT, bem como pela Portaria de n° 032/96/DPJC/EXTRENA de 12.03.96 – Designado para responder pela cumulativamente pela direção da Delegacia Municipal de Vera-MT;

Assim, requereu que fosse reconhecido e declarado o direito do autor a incorporação dos valores nos proventos do autor referente aos exercícios dos cargos de Diretor da Delegacia Regional de Sinop/MT e na Delegacia Regional de Alto Araguaia exercida pelo autor, que são funções gratificadas e que foram exercidas por mais de 05 (cinco) anos consecutivos pelo requerente, requereu também o pagamento retroativo a 05 (cinco) anos que não foram alcançados pela prescrição.

No caso, a controvérsia recursal consiste na ocorrência ou não da prescrição quinquenal do direito do autor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a questão, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Notório é entendimento disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Da análise dos autos verifica-se que a pretensão do autor, reside claramente sob o ato de Incorporação da Função Gratificada, logo, não se insurge contra meros valores das parcelas, mas contra o ato de enquadramento que atingiu o próprio direito do qual decorreria o cálculo que considera correto.

Importante destacar que, segundo o entendimento jurisprudencial emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, "(...) o ato de reenquadramento/reclassificação constitui-se em ato único de efeito concreto, que não caracteriza relação de trato sucessivo...” (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.260.306 - CE 2011/0141141-0).

A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração. Após se passarem mais de 5 anos entre a concessão do benefício e o ajuizamento da ação, ocorre a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TEOR DISPOSTO NA SÚMULA N. 85/STJ. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que o ato de enquadramento (ou reenquadramento) constitui-se em ato único de efeito concreto que, a despeito de gerar efeitos contínuos futuros, não caracteriza relação de trato sucessivo, a atrair a aplicação do entendimento sufragado na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

2. No presente caso, a recorrente requer o reenquadramento dos valores que recebe a título de pensão de acordo com o Decreto-Lei n. 1.858/81. Observa-se que se questiona, na verdade, o direito ao reenquadramento. Em consequência, a questão em debate refere-se à prescrição do próprio fundo de direito.

3. Uma vez passados mais de cinco anos entre os atos administrativos questionados pelos autores e o ajuizamento da ação, incidiu, portanto, a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.

4. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 591.848/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO No. 20.910/32 - INAPLICÁVEL A SÚMULA No 85 DO STJ - PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS - OBSERVÂNCIA À DATA DA APOSENTADORIA - APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC No 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“[...] 3. Nas hipóteses de enquadramento e reenquadramento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, transcorrido o prazo quinquenal entre a pretendida revisão de enquadramento funcional de servidor e a propositura da ação, a prescrição atinge igualmente o fundo de direito como as prestações decorrentes do enquadramento devido, sendo inaplicável o disposto na Súmula 85/STJ. Precedentes. Agravo interno improvido. (Aglnt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS; SEGUNDA TURMA, DJe 30/08/2016).

O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003.
(N.U 0023483-31.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

No caso em tela, o autor pretende receber valores relativos à Incorporação da Função Gratificada que não foi concedida quando da concessão do benefício, em setembro/2003, sendo que o pedido administrativo somente se deu em 1/12/2014, quando já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, e o ajuizamento da ação em 23/01/2017, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição.

Assim, decorridos mais de 10 (dez) anos desde o ato de aposentadoria do servidor, até o pedido administrativo de incorporação da função gratificada, a pretensão já encontra-se fulminada pela prescrição.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022